Tribunal: TJDFT
Processo: 0705446-43.2020.8.07.0010
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de embargos de declaração opostos por BRB BANCO DE BRASILIA SA contra o acórdão de id. 27481508 - Pág. 1/6, por meio do qual se julgou parcialmente procedente o recurso de apelação interposto pela parte embargada HERALDO DINIZ PASSOS e que restou assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS AUTOMÁTICOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS DEPOSITADOS EM CONTA SALÁRIO. 1. No contrato de depósito em conta predomina a liberdade do depositante na movimentação dos valores, sendo que a circunstância de se destinar ao recebimento de salários não configura, por si só, ilicitude dos descontos decorrentes de empréstimo bancário, se as partes assim pactuaram livremente. 2. Pondera-se, por outro lado, que a licitude dos descontos não autoriza o credor a apropriar-se do salário depositado na conta bancária do devedor, devendo valer-se das regras processuais de execução para as hipóteses de inadimplemento do correntista. 3. Recurso conhecido e parcialmente provimento. O Embargante alega contradição na inversão total do ônus da sucumbência diante da procedência apenas parcial do pedido. Menciona, ainda, a determinação de suspensão contida no RE 1.863.973. É o necessário. O Superior Tribunal de Justiça, em análise liminar no RE 1.863.973, Relator o Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, resolveu afetar o tema a ser apreciado pelo rito dos recursos repetitivos e determinou a suspensão de todos os processos em trâmite no País. O que se discute ali é a possibilidade ou não de descontos no patamar de 30% em conta corrente, mesmo aquela que receba salário, ou se os descontos podem ser efetuados livremente desde que pactuados. O tema discutido nesta apelação assemelha-se com o paradigma em questão, tendo sido concedido parcial provimento ao recurso para determinar que o BRB – BANCO DE BRASÍLIA limite os descontos realizados na conta salário da parte embargada, referentes aos seus próprios créditos, ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos depositados pelo órgão pagador. Assim, para guardar a necessária segurança na relação jurídica entre as partes, determino o sobrestamento do recurso até julgamento do Tema 1.085 pelo Eg. STJ. Anote-se. Intime-se. Permaneçam os autos na Secretaria. Brasília, 26 de agosto de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator